Tribunal: TJDFT
Processo: 0716091-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PROPTER REM. DÉBITOS ANTERIORES À POSSE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de recurso interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado preventivo. A pretensão inicial era afastar a responsabilidade tributária sobre débitos de IPTU relacionados a imóvel adquirido, incidentes antes da posse, sob alegação de inexistência de fato gerador durante o período em que o apelante ainda não era titular ou possuidor do imóvel.
II. Questão em discussão: Discute-se a imputação de responsabilidade tributária pelo IPTU a adquirente de imóvel por débitos acumulados antes da aquisição e posse, à luz da natureza propter rem do tributo e das normas aplicáveis.
III. Razões de decidir: Considerou-se que os débitos tributários acompanham o imóvel independentemente do momento da posse, conforme artigos 130 e 131 do Código Tributário Nacional (CTN). Constatou-se que a existência de débitos foi reconhecida na escritura pública de compra e venda, acompanhada de certidão positiva com efeitos de negativa. Ademais, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhecem a solidariedade passiva do adquirente nesses casos.
IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência do mandado de segurança, com base na natureza propter rem do débito tributário e na jurisprudência consolidada. Não houve fixação de honorários recursais, em razão de ausência de condenação anterior.